Tribunal: TJMT
Processo: 1026019-45.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026019-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 310.865.098-03 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0897-85 (RECORRIDO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1026019-45.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

LILIAN GONCALVES DA SILVA

Recorrido(s):

Juiz Relator:

MAGAZINE LUIZA S/A

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APARELHO NOTEBOOK – PRODUTO COM DEFEITO NÃO CONSERTADO – GARANTIA ESTENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
QUANTUM
FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Assim, existe o ato ilícito diante da recusa de reparo do produto, o que enseja o dever de ressarcir os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 a título de danos morais é irrisório e deve ser majorado para R$ 6.000,00, considerando o valor pago pelo produto com garantia estendida, de R$ 2.366,56, e as diversas tentativas frustradas de solucionar o problema enfrentado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante, para:

CONDENAR
as reclamadas solidariamente a restituírem o reclamante o montante de
R$2.366,56 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos),
o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE partir da data do respectivo desembolso (Súmula 43 STJ) (Data de 16/07/2020) e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 CC).

CONDENAR
as reclamadas solidariamente ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir da presente da homologação da decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 CC).;

IMPROCEDÊNCIA DO DANO PELA PERDA DO TEMPO ÚTIL;
”

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, indefiro o pleito da petição encartada no ID 126085199. O envio dos autos à Turma Recursal não impede a apresentação de contrarrazões recursais por parte das Recorridas, sendo tal conduta assim realizada em plena atenção do princípio da celeridade processual em que esta justiça especializada se pauta.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

Conforme observado nos autos, a autora adquiriu aparelho notebook, sendo que, na compra, contratou seguro e garantia estendida, com vigência de cobertura de 26/09/2018 a 26/09/2020.

Aduz que o produto apresentou defeito já nos primeiros dias, sendo então trocado por outro que, quando da vigência da garantia estendida, também acusou defeito, sendo o conserto ou troca recusada pelas Recorridas, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese as alegações das Recorridas, entendo que a justificativa para a recusa da reparação não se sustenta, na medida em que o defeito foi acusado no prazo da garantia estendida, esta pela qual também é aplicada ao novo aparelho disponibilizado ao consumidor.

Desta feita, constatado o vício no produto adquirido, e não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

No que concerne aos danos morais, tenho pela sua existência, quer pela não reparação do produto no prazo legal, quer por não lograr a consumidora êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese as diversas tentativas.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
impende ser majorado, posto que fora fixado em dissonância com os valores que esta Turma Recursal Única tem concedido para o caso.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (SEIS mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta o valor do bem adquirido, que somado a garantia estendida, atinge a soma de R$ 2.366,56 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e as diversas tentativas frustradas para resolver o problema na esfera administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor dos danos morais para R$ 6.000,00 (SEIS mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022